Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728304-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ANDRE LUIZ MATIAS REZENDE FEUSER D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (processo 0703987-36.2022). O agravante não recolheu o preparo recursal e não formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator